Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SEGURO SAÚDE. RESCISÃO IRREGULAR. INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL.
I - A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em caso de inadimplência, mas prevê os requisitos necessários para tanto, art. 13, inc. II.
II – Na lide em exame, as rés não comprovaram a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde da autora, art. 373, inc. II, do CPC, ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências legais.
III – Na demanda, embora o cancelamento irregular do plano de saúde tenha ocasionado apreensão e estresse à apelada-autora, não ficou demonstrada a efetiva lesão aos seus direitos de personalidade, apta a gerar dano moral, notadamente porque ela não estava em tratamento contínuo de saúde ou em situação de emergência médica. Reformada a r. sentença para excluir a condenação em danos morais.
IV – Comprovado o pagamento de mensalidade no período em que o contrato de plano de saúde não mais vigia, impõe-se restituir o valor, nos limites postulados na petição inicial.
V – O valor desembolsado pela autora em consulta médica de otorrinolaringologista ocorreu após o término do contrato com a Seguradora-ré, já ciente desse fato. Reformada a r. sentença para excluir essa parcela da condenação.
VI – Apelação das rés parcialmente providas.